Tribunal: TJMT
Processo: 1018906-72.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018906-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.137.734/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDIMEIA MARIA DE REZENDE - CPF: 018.676.388-35 (AGRAVANTE), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO — CITAÇÃO POR EDITAL — CABIMENTO.

Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Comercial V L de Veículos e Peças LTDA – ME
,
Ediméia Maria de Rezende
e
Paulo Donizete da Costa
contra decisão que deu provimento, em parte, ao agravo de instrumento (Id. 146654198).

Asseguram que “
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar os executados, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8º, inciso III, da Lei Federal nº. 6.830/80; com o Recurso Especial nº. 1.103.050/BA; com o AREsp n. 2.161.555 e com a Súmula nº. 414 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 150187674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs a
gravo de instrumento contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Comercial V L de Veículos e Peças Ltda – ME
,
Ediméia Maria de Rezende
e
Paulo Donizete da Costa
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] ‘
In casu
’, verifica-se que de fato não foram esgotados todos os meios disponíveis para tentativa de localização da requerida, porquanto ter sido apenas tentada sua citação via AR e mandado, não havendo por parte da exequente diligência para descortinar o endereço da parte executada, sendo assim o reconhecimento da nulidade da citação medida de vigor.

[...]

Por todo o exposto, julgo procedente a objeção feita pelo excipiente, e declaro nula a citação por edital promovida nos autos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0000471-11.2006.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 92543183).

Em decisão monocrática proferida na data de 10 de outubro de 2022, dei provimento, em parte, para declarar válida a citação por edital de Comercial V L de Veículos e Peças Ltda – ME (Id. 146678699).

Todavia, discordam os agravantes, a apontar que “
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar os executados
” (Id. 149643158 – fls. 8).

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 80.530,20: oitenta mil trezentos e trinta reais e vinte centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 001222/05-A), em que a inicial foi protocolada em 3 de fevereiro de 2006 e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 6 de fevereiro do mesmo ano.

Com relação a empresa executada
, em 23 de fevereiro de 2006 expediu-se
mandado de citação
no endereço declinado na inicial da execução fiscal, porém, na data de 23 de agosto do mesmo ano, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação pelo seguinte motivo:

[...] Certifico e dou fé, em cumprimento ao Mandado de Execução Fiscal, processo nº 02/06 expedido pela MM. Juíza de Direito da 4º Vara desta cidade e Comarca de Cáceres – MT, que me dirigi ao endereço indicado no mandado e
certifiquei que a empresa referida no mandado não mais existe e, o mandado não menciona nome dos antigos donos da mencionada empresa
. Certifico também que me dirigi ao Cartório de Registro de Imóveis e solicitei Certidão de inteiro teor que segue anexa. Devolvo o mandado em Cartório para as providências cabíveis. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0000471-11.2006.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 66815349 – fls. 25). [sem negrito no original]

É certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Logo, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto a empresa executada, em local incerto e não sabido. Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA
.
CITAÇÃO POR EDITAL
. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ).

2.
O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3.
Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1815333/BA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
19 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 2.
O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual ‘
tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
’
(AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1662782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1347072/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possível endereço da empresa, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

[...]

4. No REsp nº 1.103.050/BA, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, o Egrégio STJ decidiu que, ‘Segundo o art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça’. Estabeleceu-se, então, em ordem sucessiva, a citação pelo correio com AR, por oficial de justiça e, uma vez frustadas uma e outra, só assim, por edital.

5.
No recurso paradigma não se discutiu sobre a necessidade ou não de exaurimento de diligências, a ser empreendidas pelo exequente, tendentes a localizar o novo endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal dele
.

6.
No entanto, a jurisprudência do STJ, como também desta Corte Regional, consolida-se no sentido de ser prescindível essa medida, bastando, como posto no recurso especial representativo da controvérsia, a frustração da citação pessoal do executado no endereço indicado pelo exequente na petição inicial, obtido a partir de informações do próprio devedor através de cadastros oficiais
.

7. ‘
In casu
’, a citação por edital é válida, pois foi antecedida pela tentativa de citação através de mandado cumprido por oficial de justiça no endereço indicado (ID 4058401.7075102, fl.36).

8. Apelação improvida. (TRF5, Terceira Turma, apelação 0800631-48.2020.4.05.8401/RN, relator Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, julgamento em
25 de fevereiro de 2021
). [sem negrito no original]

Portanto,
a citação por edital se mostra válida, quando
efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça,
que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua
localização.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023